Tribunal: TJBA
Processo: 0504284-78.2020.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504284-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIZ CARLOS SANTOS LIMA

Advogado(s): FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

APELADO: MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO

Advogado(s):MATHEUS QUEIROZ MACIEL, EURIPEDES BRITO CUNHA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AÇÃO PENAL PRIVADA.
CALÚNIA
E INJÚRIA. ARTIGOS 138 e 140 C/C ARTIGO 141, INCISOS II, III e IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINARES. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREPARO RECURSAL DEVIDAMENTE PAGO PELO APELANTE.
RECURSO QUE DEVE SER CONHECIDO.
ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA. REJEIÇÃO. MERO APRESENTADOR DO PROGRAMA. TESE DE PEREMPÇÃO. REJEIÇÃO. QUERELANTE PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OFERECIMENTO DE ANPP E DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRECLUSÃO. PLEITOS VEICULAD
O
S SOMENTE EM SEDE DE APELAÇÃO.

MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDAD
E DEMONSTRADAS.
DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA. ATA NOTARIAL. CONFISSÃO DO QUERELADO EM SEDE DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL.
IMPUTAÇÃO FALSA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME, ATRIBUIÇÃO DE QUALIDADE NEGATIVA E OFENSA
S PESSOAIS

DIRIGIDAS CONTRA A
VÍTIMA,
FUNCIONÁRIA PÚBLICA, EM RAZÃO DA FUNÇÃO. OFENDIDA MAIOR DE SESSENTA ANOS. OFENSAS DIVULGADAS PELA INTERNET.
NÍTIDA PRESENÇA DE
ANIMUS CALUNIANDI
E DE
ANIMUS INJURIANDI
NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO APELANTE. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REJEIÇÃO. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DIREITO QUE NÃO PODE SERVIR DE ESCUDO PARA A PRÁTICA DE
CRIMES CONTRA
A
HONRA ALHEIA.
PLEITO DEFENSIVO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO
PARA QUE HAJA A
ABSORÇÃO DO DELITO DE INJÚRIA PELO CRIME DE CALÚNIA. IMPOSSIBILIDADE.
BENS JURÍDICOS DISTINTOS. FRASES DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS CORPORAIS
INFLIGIDAS
NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SANÇÃO PECUNIÁRIA. REFORMA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO MÉTODO TRIFÁSICO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO PARA 26 DIAS-MULTA.

I
- T
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUIZ CARLOS SANTOS LIMA

(
advogados
Frederico Matos de Oliveira e João Daniel Jacobina Brand
ão
de Carvalho, OAB/BA 20.450 e OAB/BA 22.113, respectivamente)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que condenou
o Acusado
à pena de 11 (onze) meses de detenção,
em regime inicial aberto, mais o pagamento de
38 (trinta e oito) dias-multa, no valor
mínimo legal
, pela prática dos crimes previstos
nos a
rtigo
s
138 e 140, c/c
o
artigo 141, incisos II, III e IV, todos do Código Penal,
substituindo, ao final,
a
sanção
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
qual seja,
prestação de serviços à comunidade.
A presente ação penal privada foi intentada pela Querelante

(advogados Matheus Queiroz Maciel – OAB/BA 57.754 e Euripedes Brito Cunha Junior – OAB/BA 11.433).
Importante ressaltar que não há que se falar em deserção, porquanto o Apelante juntou nestes autos o comprovante de pagamento do preparo recursal.

II
- Inconformada com a sentença condenatória, a Defesa de LUIZ CARLOS SANTOS LIMA interpôs a presente Apelação, requerendo, em suas razões recursais:
a)
que seja declarada a extinção da punibilidade, em razão da renúncia
tácita, uma vez que a Querelante não apresentou Queixa-crime em desfavor do Sr. Mauro Cardim; e/ou em virtude da perempção, porquanto, “
embora intimada (ID 262020957), a
Recorrida não compareceu à audiência designada para
o dia 15/08/2022, tampouco apresentou justificativa
para sua ausência
”
; b)
que seja determinada “
a conversão do feito em
diligência, para determinar que o Ministério Público
se manifeste sobre eventual proposta de sursis
processual e acordo de não persecução penal
”;
c)
que
o Apelante seja absolvido de todas as imputações, por ausência de dolo específico; d) que
seja aplicado o princípio da consunção, para reconhecer a absorção do delito de injúria pelo crime de calúnia.

III
-
De início, cabe afastar as alegações de perempção e renúncia tática. Embora o Apelante aduza que,
“
embora intimada (ID 262020957), a
Recorrida não compareceu à audiência designada para
o dia 15/08/2022, tampouco apresentou justificativa
para sua ausência
”,
ao se analisar os autos, afere-se que a assentada de instrução não ocorreu no dia 15/08/2022, e sim no dia 21/11/2022, e a Querelante se fez presente em tal ato processual.
Com efeito, o Juízo de piso consignou, no Termo de Audiência, datado de 15/08/2022, que “
em virtude da ausência, também, da parte contrária e seu advogado, designo a continuação da audiência para o dia 21 de novembro de 2022, às 09:00 horas
”.
Nessa esteira
, no Termo de Audiência, datado de 21/11/2022, consta que: “
presente(s) o(a) Dr(a). Promotor(a) Público, Dr(a). Arx Thadeu Aragão Cruz, o(a) Dr(a) Euripedes Brito Cunha Junior, advogado(a) OAB/Ba nº 11433, o Dr. Frederico Matos de Oliveira, advogado OAB/BA nº 20450, o(a)(s) querelante e o querelado supra”,
tendo sido
“aberta a audiência (...) não foram arroladas testemunhas pelas partes (...) foi procedido, então, o interrogatório do acusado
”.
Importante repisar que a perempção decorre da inércia do Querelante,
quando este deixa de praticar ato para promover o devido impulsionamento do feito.
Considera-se o instituto como a perda do direito de prossegui
r com a
persecutio criminis in judicio
,

por ter o Querelante, de forma desidiosa ou descuidada, acarretado
o retardamento da marcha processual –
o que não ocorreu na presente demanda
.

Com efeito,
na hipótese dos autos, o instituto da perempção não restou configurado,
pois, conforme já explanado, a audiência que estava designada para o dia
15/08/2022
teve que ser redesignada, em virtude da ausência do próprio Apelante. Assim, a circunstância de a Querelante não ter comparecido para a assentada que estava marcada para a data de
15/08/2022
não retardou/obstaculizou a marcha processual e, por conseguinte, não atraiu a incidência do instituto da perempção. Imprescindível frisar, nesta esteira, que, na audiência designada para o dia
21/11/2022,
estavam presentes o Querelado e a Querelante, e a instrução ocorreu de forma regular, com a finalização da etapa de produção de provas e abertura de prazo para alegações finais. Logo, não houve ausência da Querelante à audiência de instrução e julgamento,
realizada no dia 21/11/2022,
e, sendo assim, não há que se falar em perempção.

IV
- N
o que atine à alegação de renúncia tácita,
da análise apurada da denúncia, constata-se que não houve imputação de fala ofensiva,
de forma pessoal,
ao Sr.
Mauro Cardim,
tendo este sido referenciado apenas como o apresentador d
e um d
o
s
programa
s em que o Querelado participou e fez seus discursos contra a Apelada
. Todas as ofensas à honra da Querelante foram imputadas apenas ao Querelado, do que não se pode extrair, de forma razoável, que teria havido renúncia tácita. Como bem indicou o órgão ministerial em suas contrarrazões, “
os fatos praticados se deram nas redes sociais do próprio apelante, por sua iniciativa própria e por suas próprias ideias, como aliás, manifestou em seu depoimento pessoal, conforme se observa nos autos
”, e, além disto, “
os fatos narrados na queixa foram condutas individuais do apelante que ganharam repercussão na mídia maliciosa, não deixando de ser, contudo, do querelado e apenas dele as condutas criminosas narradas neste processo
”. Vale aclarar que a responsabilidade civil é distinta da responsabilidade criminal, com requisitos e pressupostos que não se assemelham. No direito civil, é amplamente possível, em diversas circunstâncias, a responsabilidade objetiva. No direito penal, é inadmissível a responsabilidade objetiva, em virtude da prevalência do princípio constitucional da culpabilidade, de acordo com o qual, somente a responsabilidade subjetiva, de quem atuou com culpa ou dolo, imputabilidade e culpabilidade, pode alicerçar uma condenação criminal. Portanto, a circunstância de a Querelante ter processado, no âmbito cível, o Sr. Mauro Cardim,
não significa, por si só, que este tenha responsabilidade criminal. Destarte, afasta-se, também, a tese defensiva de renúncia tácita.

V
-
No que pertine ao pedido do Apelante, para que seja
determinada “
a conversão do feito em
diligência, para determinar que o Ministério Público
se manifeste sobre eventual proposta de sursis
processual e acordo de não persecução penal
”, não é possível deferir o pleito, diante de sua intempestividade.
A Defesa não aventou oportunamente que o Querelado teria interesse em celebrar ANPP ou aceitar proposta de suspensão condicional do processo, quedando-se silente sobre tais pontos quando apresentou resposta à acusação e quando ofertou alegações finais.
Assim, com o advento da sentença condenatória, incidiu, neste caso concreto, o instituto da preclusão consumativa em relação às possibilidades de realização de ANPP e de aceitação de proposta de suspensão condicional do processo, não sendo possível reconhecer as nulidades alegadas quando as matérias em comento somente foram intentadas em sede de Apelação interposta contra a sentença condenatória.
Precedentes.

VI
-
No mérito
, da análise do conjunto probatório formado ao longo da instrução criminal, infere-se que a calúnia
e a injúria circunstanciadas
narrada
s
na exordial imputatória, após o crivo da ampla defesa e do contraditório, confirm
aram
-se de forma contundente, não havendo dúvidas de que o Recorrente,
no
s
dia
s
11
e 14
de abril de 2020
, praticou os delitos tipificados nos artigo
s
138 e 140 c/c artigo 141, incisos II, III e IV, todos do Código Penal, uma vez que imputou falsamente fato considerado como crime e proferiu ofensas
pessoais direcionadas à Querelante.
Como cediço, os crimes contra a honra, calúnia e injúria, exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no
animus caluniandi
e
injuriandi
, respectivamente. Da leitura do art. 140 do Código Penal, tem-se que comete
este
crime quem injuriar, ofendendo a dignidade ou decoro de outrem. Nesse sentido, o crime de injúria visa à proteção da honra subjetiva da vítima, de maneira que o elemento subjetivo do referido delito
caracteriza-se quando o
agente te
m o especial fim de agir de
ofender a dignidade ou o decoro da vítima (
animus injuriandi
),
lesionando sua honra subjetiva.
A calúnia, de seu turno, configura-se quando há imputação falsa de fato definido como crime. Com isso, tem-se que o tipo penal
do
art. 138
do
C
ódigo Penal tutela
a honra objetiva, em outras palavras, o bom nome e a reputação perante a sociedade.

VII
-
Com base nessas premissas, nota-se que a
s
conduta
s

praticadas pelo
Apelante se amolda
m
perfeitamente aos artigos 138 e 140 do Código Penal,
majorando
-se, ambas, pelo quão disposto no art. 141,
incisos
II, III e IV, haja vista que
os delitos foram cometidos contra funcionária pública, em razão de suas funções (Prefeita do Município de Lauro de Freitas - tratamento/destinação de resíduos sólidos),
o meio empregado
facilitou a divulgação da calúnia e da injúria (
publicação de vídeo na rede social e entrevista em programa de rádio
),
e a ofendida é pessoa maior de 60 (sessenta) anos (nasceu em
04/07/1958
)
.

VIII
-
Embora
o Apelante tenha afirmado,
em sede de interrogatório judicial
e de razões recursais
,
que
seu intuito era
tão somente defender a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras em limpeza urbana, negando
que tivera
a intenção de injuriar e caluniar a
Q
uerelante, observa-se que
tal alegação
não se mostra congruente com os demais
elementos
comprobatórios que se encontram acostados aos autos.

Inclusive, no próprio interrogatório judicial do Querelado, este reconhece a autoria do vídeo,
confirma “
todas as palavras ditas no víde
o
”,
afirma que “
pode ter sido agressivo naquele momento no vídeo
”,
e confessa ainda que “
não sabe informar se a querelante era contra ou a favor desse estabelecimento de recolhimento na pandemia”,
e que
“não procurou saber se a querelante era contra ou a favor antes de gravar o vídeo”.
Em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Apelante relatou também que “
o vídeo é sobre uma coleta de resíduo infectante que estava sendo feita no Hotel Malibu
”,
que “
a coleta estava sendo feita pelos trabalhadores de limpeza urbana
”,
que “
o querelado imputa a prefeitura mas cita o nome da prefeita como responsável
”,
que “
antes da pandemia o Governo do Estado utilizou um equipamento para ser um local para as pessoas que estavam na linha de frente da saúde e o querelado recebeu informações dos trabalhadores que estavam indo no local para fazer a
limpeza”,
que “
não sabe informar do funcionamento do hotel”,
que
“o querelado disse no vídeo que a querelante sempre tratou os trabalhadores do polo petroquímico como animais e estava tratando os trabalhadores urbanos de forma igual”,

e que
“o querelado afirma no vídeo que a querelante descumpre deliberações do partido porque a querelante não cuida dos trabalhadores”.

IX -
Destarte, com a instrução probatória, restou confirmado que o Querelado imputou à Querelante a conduta de expor a risco a saúde de trabalhadores municipais da limpeza urbana, mediante a imposição de que estes manejassem resíduos hospitalares provenientes de um hotel que estaria sendo utilizado como equipamento na linha de frente de combate ao Covid-19 –
conduta que amoldar-se-ia ao tipo previsto no art. 132 do Código Penal (“
P
e
rigo para a vida ou saúde de outrem
”; art. 132 do Código Penal: “
Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”
).

X
-
Comprovou-se, ainda que, a imputação foi falsa, e que, à época dos fatos, o Apelante tinha ciência sobre a inautenticidade d
as

declarações que fez no vídeo
, pois, como ele mesmo
aclarou em seu interrogatório,
as afirmações foram feitas, responsabilizando a Querelante, mas “
o querelado não sabe informar se a querelante era contra ou a favor desse estabelecimento de recolhimento na pandemia
”, e
“
o querelado não procurou saber se a querelante era contra ou a favor antes de gravar o vídeo
”
(trechos do interrogatório em Juízo
).

XI
-
V
ale ressaltar o trecho da sentença em que o Juízo primevo, com acerto, fundamentou que:
“Com efeito, provou-se, vez que consta no vídeo e foi admitido pelo querelado, que o réu afirmou que a querelante, enquanto prefeita de Lauro de Freitas, permitiu que trabalhadores da limpeza urbana recolhessem resíduos infectantes no Hotel Malibu, em Lauro de Feitas, no período da pandemia de covid-19, onde havia pacientes de covid. Ao fazer esta afirmação, o querelante imputou à querelada, falsamente, fato definido como crime, qual seja, expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto e iminente, previsto no artigo 132 do código penal. Os documentos juntados com a inicial, contudo, demonstram que o município de Lauro de Freitas tinha empresa contratada para coleta de resíduo infectante, e, pois, a referida coleta não era feita pelos trabalhadores de limpeza urbana, conforme contrato de ID 262020289). Ademais, restou provado, também, que o hotel Malibu, em Lauro de Feitas, se prestava a um serviço de hospedagem fornecido pelo Estado da Bahia (e, não, pelo município de Lauro de Feitas) para acomodação de servidores da área de saúde contaminados com covid-19 que necessitavam de isolamento (ID 262020290). Ademais, chama a atenção do juízo que o querelado, em nenhum momento tenha procurado se informar se a querelante era contra ou a favor dessa medida antes de gravar o vídeo, bem como se a querelante tinha responsabilidade pelo suposto fato, agindo com dolo manifesto para macular a honra de terceiro, sobretudo porque nomina a querelante, não se limitando a mencionar a prefeitura municipal. Restou suficientemente comprovado, pois, de modo a afastar qualquer dúvida razoável, que Luiz Carlos Santos Lima imputou falsamente à Moema Isabel Passos Gramacho fato definido como crime, caluniando-a, visto que gravou um vídeo e publicou, nas suas redes sociais, em que afirma que a querelante põe em risco de contágio os trabalhadores de limpeza urbana ao colocá-los para recolher lixo infectante do hotel Malibu, o que configuraria a prática do crime previsto no artigo 132 do código penal.”

X
II -
L
ogo, houve, por parte do Apelante, a prática do delito de calúnia
circunstanciada,
não havendo que se falar em atipicidade subjetiva da conduta, uma vez que é nítida a presença do
animus caluniandi.

XIII
-
A perpetração do delito de injúria circunstanciada também foi devidamente comprovada. Como bem fundamentou o Juízo de piso na sentença vergastada, “
o querelado admite a autoria do vídeo postado nas suas redes sociais que responsabiliza a prefeita Moema pela atividade irregular de recolhimento de resíduos infectantes dos trabalhadores urbanos durante a pandemia, bem como imputa-lhe palavras ofensivas como “irresponsável”, “ingrata” e “prepotente
”,
de sorte que “
restou suficientemente comprovado, de modo a afastar qualquer dúvida razoável, que Luiz Carlos Santos Lima injuriou Moema Isabel Passos Gramacho, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, posto que gravou e divulgou vídeo em suas redes sociais se referindo à ofendida com palavras como ‘irresponsável’, ‘ingrata’ e ‘prepotente’, qualidades negativas que maculam a sua honra subjetiva
.”
Com efeito, é nítida, na conduta perpetrada pelo Recorrente, a presença do
animus injuriandi
.

XIV
-
Robustecendo a materialidade delitiva,
consta, nestes autos, Ata Notarial, oriunda do 12º Ofício de Notas Gaspar, na qual consignou-se que,
na data de 13 de abril de 2020, foi veiculad
a
, n
a página d
e
facebook
do perfil
“
Mauro Henrique Neves Cardim
”, a
transmissão ao vivo
do programa de rádio da 100 FM,
em que o locutor (“
Voz 1
”) diz: “
(...) vou até soltar aqui um audiozinho do vereador Suíca de Salvador, que mandou ver, viu?”
.
Em seguida, está registrado na referida Ata Notarial que
: “
Voz 3 – amanheceu, é parada. Eu quero explicar porque. Nossos trabalhadores são de fundamental importância para a saúde da população, principalmente nesse período de pandemia. É, o problema maior de Lauro de Freitas é que o Governador Rui Costa, é, utilizou um hotel chamado Malibu, para acolher pessoas com suspeita ou com sintoma, é, da coronavírus e isso significa que é um hospital, é um local, é, hospitalar. A Prefeita de Lauro de Freitas, ela é extremamente irresponsável e abandonou a cidade. É, mesmo sendo do partido que eu mais amo, o partido dos trabalhadores, ela não tem, é, essa sensibilidade, é, com os nossos trabalhadores de limpeza urbana. (...). Ela gosta é de pongar no trabalho dos outros. (...) Prefeita tão irresponsável como essa de Lauro de Freitas
(...). Portanto, é, Prefeita Moema Gramacho, nossos trabalhadores não irão, não irão fazer coleta hospitalar. Valeu? Tchau. Tenha mais responsabilidade.”

XV
-
A Defesa do
Apelante alega
que a sentença vergastada vai de encontro com o entendimento do STF, sob alegação de que o Acusado estaria no exercício do seu direito à liberdade de expressão, sustentando que a imposição de restrições ao exercício das liberdades consiste em afronta ao Estado de Direito.
Nesse ponto, imperioso consignar que o direito à liberdade de expressão não se reveste de caráter absoluto, tampouco ilimitado, de forma que, consoante os precedentes jurisprudenciais, a Constituição Federal de 1988 não protege nem ampara opiniões cuja exteriorização ou divulgação configure hipótese de ilicitude penal, como crimes contra a honra. Diante disso, vê-se que a absolvição pretendida não subsiste, porquanto a condenação é medida que se impõe.
Precedentes do STF.

XVI
- No caso dos autos, não se faz aplicável o princípio da consunção, com a absorção do crime de injúria pelo de calúnia, uma vez que
tais tipos penais referem-se a bens jurídicos diversos. Enquanto a calúnia lesiona a honra objetiva, a injúria viola a honra subjetiva.
Além disto, embora as agressões verbais tenham sido vociferadas num mesmo contexto fático, houve desígnios autônomos, com falas distintas, e utilização de frases diversas.
Constata-se, nessa esteira, que
a injúria não foi um meio para a prática da calunia.
Precedentes.

XVII
-
N
o que toca às dosimetrias das penas, o Juízo primevo, de forma prudente e razoável, fixou as sanções basilares referentes aos delitos de calúnia e injúria nos patamares mínimos previstos pelo legislador, quais sejam, seis meses de detenção e um mês detenção, respectivamente.
Ambas as reprimendas intermediárias quedaram-se no patamar mínimo, pois, na segunda etapa, embora tenha sido reconhecid
a
a atenuante da confissão, não é possível que uma atenuante reduza a pena para aquém do piso estabelecido pelo legislador, em respeito à Súmula de n. 231 do STJ.
Na terceira fase, o Juízo de piso aplicou o aumento referente às disposições previstas no artigo 141, incisos II, III e V (contra funcionário público em razão de suas funções; por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injuria; contra maior de 60 anos) na razão fixa de um terço determinada pelo legislador, para ambos os delitos praticados. Nessa esteira, a sanção privativa de liberdade definitiva para o crime de calúnia foi aplicada no patamar de 08 (oito) meses de detenção e a reprimenda corporal infligida para o delito de injúria foi fixada em 03 (três) meses de detenção. Diante do concurso material, as sanções somadas atingiram o
quantum
de 11 (onze) meses de detenção, e o Juízo primevo, com espeque no art. 33, §2º, do Código Penal, definiu o regime inicial aberto para o cumprimento da pena – o que não merece reparo.
Por outro lado, observa-se que a aplicação da reprimenda pecuniária não obedeceu ao método trifásico e não guardou proporcionalidade com a sanção corporal. Logo, necessário se faz, de ofício, o seu redimensionamento, para que a pena de multa referente a cada delito seja fixada no mínimo legal na primeira etapa e, na segunda, sofra o acréscimo de um terço. Nessa esteira, para o delito de injúria, a reprimenda pecuniária deve ser fixada em 13 (treze) dias-multas, e para o crime de calúnia, a sanção monetária deve ser estabelecida em 13 (treze) dias-multas, as quais, somadas, alcançam o valor total de 26 (vinte e seis) dias-multa – e não de 38 (trinta e oito) dias-multa, como fez, de forma desproporcional, o Juízo de piso.
O Apelante faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, da exata forma como procedeu o Juízo primevo.
Por fim, o Querelado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 4.000,00, por aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, por se tratar o presente feito de ação penal privada. Observa-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guarda proporcionalidade com a complexidade da causa, e que, de fato, com bem consignou o Juízo de piso, compete ao Juízo da Execução aferir suposta miserabilidade do Apelante para fins de concessão da gratuidade da justiça.

XVIII –

Apelação
De
fensiva

CONHECIDA
e
IMPROVIDA;

Redimensionada,
DE OFÍCIO
, apenas a sanção pecuniária para o patamar de 26 (vinte e seis) dias-multa,
mantendo-se
inalterados os demais termos da
sentença
condenatória
vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº
0504284-78.2020.8.05.0001
,
em que figura, como Apelante,
LUIZ CARLOS SANTOS LIMA
, e, como Apelada,
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela Defesa;
DE OFÍCIO
, redimensionar apenas a sanção pecuniária para o patamar de 26 (vinte e seis) dias-multa,
mantendo-se
inalterados os demais termos da
sentença
condenatória
vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de agosto de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06